Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. DIREITO DO CREDOR. ART. 828 DO CPC. APLICABILIDADE AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ART. 520 DO CPC.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora da quota parte de aluguel de imóvel (50%) pertencente à empresa executada e a expedição de certidão premonitória.
2. Nos termos do caput do art. 828 do Código de Processo Civil, o credor poderá requerer a expedição de certidão premonitória para fins de averbar penhora, arresto ou indisponibilidade no registro de imóveis, veículos e outros bens do executado passíveis de constrição.
3. A expedição de certidão premonitória é cabível em sede de cumprimento provisório de sentença, haja vista o art. 520 do CPC estabelecer que o cumprimento provisório de sentença será promovido da mesma forma que o definitivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.